Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727897-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DAVID LUSTOSA CABRAL DE QUEIROGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por DAVID LUSTOSA CABRAL DE QUEIROGA: Cuida-se de pedido individual de liquidação de sentença proferida na ação civil pública 2015.01.1.136763-2. Na parte que importa para esta liquidação, a sentença condenou a ré a pagar indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento (ausência das áreas de lazer). O autor foi intimado para esclarecer sobre outra demanda distribuída à 21a Vara Cível de Brasília e sobre acordo celebrado com a ré em um terceiro processo. Em resposta, esclareceu que a demanda da 21a Vara Cível tinha como objeto o pagamento dos danos morais pela não entrega da área de lazer. Quanto ao acordo, diz que foi realizado em ação individual que moveu contra a ré em 2014, não tendo requerido, naquele feito, os danos materiais pela não entrega da área de lazer, que é objeto da presente liquidação. O feito foi recebido por este Juízo e as partes foram intimadas para apresentarem documentos elucidativos. O autor apontou que, em avaliação a imóvel similar ao seu, foi apontado o valor de R$ 25.000,00. Já em outras demandas, com imóveis inferiores ao seu (sem suíte), os valores estipulados foram de R$ 20.000,00 e R$ 19.309,30. Juntou documentos. A ré se manifestou no ID 64487388 e alegou a existência de coisa julgada material, diante de acordo homologado nos autos do processo 2014.07.1.010527-8. Diz que o autor ajuizou outra demanda para fins de cobrança dos danos morais fixados na sentença coletiva, mas o processo foi extinto diante da coisa julgada. Alegou: Destarte, uma vez que foi proferida sentença de mérito na ação indenizatória anteriormente ajuizada envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, o liquidante perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação, por ser um verdadeiro atentando à dignidade da justiça e à economia processual. Assim, a demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, inclusive tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada verificada em relação trânsito em julgado da ação individual movida pelo liquidante, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Quanto à liquidação propriamente dita, impugnou as alegações e os documentos juntados pelo autor. Pediu, sucessivamente, a extinção do feito, diante da coisa julgada, a improcedência da liquidação e a nomeação do perito. O autor foi intimado para manifestação e o fez no ID 66208877. Alega que, no processo individual que moveu contra a ré, autos no 2014.07.1.010527-8, não pediu a condenação da ré pela desvalorização do imóvel. Naqueles autos, formulou os seguintes pedidos: a) restituição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 9.540,00, atualizados monetariamente; b) restituição em dobro da taxa administrativa paga no valor de R$ 1.100,00; c) declaração de nulidade da cláusula contratual de carência de 180 dias para a entrega do imóvel; d) condenação das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais pelos dissabores experimentados pelos autores em razão do atraso na entrega da obra; e) condenação ao pagamento da multa de 2% por mês de atraso sobre o valor atualizado de venda do imóvel; e) condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor do aluguel correspondente a R$ 1.000,00 por mês de atraso desde a data prevista para entrega, em março de 2013, acrescido de juros de mora, multa e correção monetária. Alega, ainda, que: (...) Assim, conforme já narrado, na ação primária não foi em nenhum momento pedido os danos materiais pela não entrega das áreas de lazer. A ação individual é anterior à Ação Civil Pública, e somente após inquéritos e reuniões e a perícia realizada no empreendimento é que se constatou que não existia espaço para a construção das áreas. (...) Não há neste caso como afirmar que a Exequente deveria ter arguido na ação individual o pedido pelos danos materiais pela não entrega das áreas de lazer, até porque em 2014 (data do ingresso da ação individual), ainda não tinha ideia de que a Impugnante não construiria as áreas de lazer prometidas, tampouco que nem espaço para as mesmas não existia. É o relatório. Decido. Analisando a petição inicial do processo individual movido pelo autor contra a ré (ID 54428498), vejo que não foi formulado pedido relativo a indenização pela desvalorização do imóvel em virtude da ausência da área de lazer prometida pela ré. No acordo celebrado pelas partes naquele processo, ID 54428501, o autor deu plena quitação à ré para nada mais reclamar sobre o objeto da demanda. Assim, é nítido que o autor deu quitação ao que estava sendo discutido nos autos do processo 2014.07.1.010527-8 e, naquela demanda, não era objeto de discussão a indenização pela desvalorização do imóvel diante da ausência de construção das áreas de lazer. Nos termos do § 4o do art. 337 do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado e, conforme narrado acima, não houve qualquer pronunciamento judicial sobre o objeto da presente liquidação, uma vez que não constituiu pedido da ação individual. Diante do exposto, rejeito a alegação de coisa julgada. Considerando a divergência das partes quanto ao valor da desvalorização do imóvel do autor e, não sendo possível decidir de plano, defiro o pedido da ré pela realização de prova pericial. Considerando a sucumbência da ré na fase de conhecimento e que esta requereu a perícia, arcará com o custo da diligência, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo o engenheiro civil ONISIO LUDOVICO DE ALMEIDA, CPF 22173420100, Telefone: 33226332, E-mail: onisio@terra.com.br. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se as partes para ciência, bem como a parte REQUERIDA para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema Bacenjud. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. (...) Vistos os autos. ID 67034415 - Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID 66605419. Alega a ocorrência de omissões e obscuridade, pois o juízo deixou de enfrentar o trânsito em julgado de decisão alegada pela ré e determinou que a ré arcasse com a perícia, ao arrepio das regras do CPC. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 67704158. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Conforme abordado na decisão embargada, o objeto destes autos é diverso do objeto nos autos do processo 2014.07.1.010527-8. Tal fato é suficiente para afastar a alegação de que outro juízo reconheceu a coisa julgada contra o ora autor, decisão que sequer pode vincular a atuação deste Juízo, uma vez que proferida por juiz de mesma hierarquia, sem que exista qualquer norma que obrigue a sua observância. Quanto ao ônus de arcar com a perícia, a ré requereu a prova e deve arcar com o custo, conforme art. 95 do CPC. Ademais, a ré foi a sucumbente da ação coletiva e, como tal, deve suportar os ônus de tal sucumbência, inclusive quanto à perícia determinada. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. ID 67828112 - Nada a prover quanto ao pedido para que o juízo acolha laudo produzido em outro processo. A necessidade de perícia neste feito já foi decidida no ID 66605419. Eventual descontentamento com a decisão deverá ser objeto de recurso próprio, na via adequada. Vejo que a ré apresentou quesitos e assistentes técnicos no ID 67828112. O autor, entretanto, não apresentou. Considerando que, durante o prazo dos quesitos, o réu apresentou os embargos rejeitados acima, renovo o prazo para o autor apresentar quesitos e assistentes técnicos. Após, intime-se o perito para proposta de honorários, conforme decisão de ID 66605419. A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada é nula porque não analisou todas as teses deduzidas na impugnação e nos embargos declaratórios; (ii) que há coisa julgada material formada tanto na ação individual como no cumprimento de sentença requerido pelo Agravado, na qual houve quitação ampla e total acerca da relação contratual; (iii) que o Agravado, apesar de notificado da existência da ação coletiva, não requereu a suspensão da ação individual onde houve a quitação ampla e geral; e (iv) que os honorários periciais devem ser distribuídos na forma do artigo 95 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 18349468 e 18349469). É o relatório. Decido. No plano da cognição sumária não é possível divisar nulidade da decisão agravada por deficit de fundamentação. Concisão decisória e ausência de manifestação sobre todas as abordagens argumentativas das partes não pode ser confundida com ausência de motivação, desde que o pronunciamento judicial solucione a controvérsia, consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Igualmente não é possível concluir pela existência de coisa julgada. A presente liquidação tem por base a sentença proferida na Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2, cujo dispositivo tem o seguinte teor: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei no 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. No julgamento da apelação foi acrescida indenização por dano moral, conforme se vê das ementas respectivas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (APC 2015.01.1.136763-2, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 09/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. FAMÍLIAS PREJUDICADAS. 120 (CENTO E VINTE) FAMÍLIAS DO EDIFÍCIO ALTOS DE TAGUATINGA II. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de estabelecer a quantidade de famílias prejudicadas na ação popular. Portanto, a fixação da quantidade de 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II é medida que se deve impor. 4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada. Estabelecido em 120 (cento e vinte) o número de famílias prejudicadas do Edifício Altos de Taguatinga II. (APC 2015.01.1.136763-2, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 07/12/2017). A liquidação por arbitramento tem por objeto apenas a indenização relativa à desvalorização do imóvel, consoante a delimitação feita pelo próprio Agravado: “c) Seja deferido o pagamento a título de danos materiais pela desvalorização do imóvel do Autor, conforme Vossa Excelência achar o justo, a ser arbitrado de acordo com o vosso entendimento, intimando a MRV para que satisfaça sua obrigação;” De outra borda, a demanda individual ajuizada pelo Recorrido (Processo 2014.07.1.010527-8) teve o seguinte objeto, moldado pelos pedidos deduzidos: b) o ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de corretagem indevida, qual seja, R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), corrigido e atualizado monetariamente; c) Pagamento em dobro da taxa administrativa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) d) Seja declarada nula a cláusula de carência de 180 dias estipulada no contrato; e) A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) f) Condenação em multa de 2% do valor atualizado de venda do imóvel, por mês de atraso; g) Indenização por danos materiais, tomando por base o valor do aluguel em e condomínio pago ao mês, qual seja de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) ao mês e totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, desde a data da entrega, qual seja, março de 2013; h) Condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Tais pedidos foram parcialmente acolhidos, in verbis: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, para condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor a título de lucros cessantes a quantia de R$ 1.000,00 por mês desde 27/09/2013 até a data da entrega do imóvel, que deverá ser considerada como a data de averbação da carta de habite-se, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% desde a data do comparecimento espontâneo aos autos (02/06/2014, fl. 101). Julgo improcedentes os demais pedidos. No tocante ao pedido de devolução da comissão de corretagem, reconheço, ainda, a existência da prescrição. Em face da sucumbência das partes de forma desigual, arcará o autor com 80% das despesas finais do processo e com os honorários dos advogados que fixo em R$ 900,00 (art. 20, parágrafo 4o, CPC), e arcarão as rés com 20% das despesas finais do processo e com honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 20, parágrafo 3o, CPC). Os honorários de sucumbência serão atualizados pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data em que ficar configurada a mora do autor, ou seja, após vencido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário do art. 475J, caput, do CPC. Fica a parte sucumbente ciente de que, transitando em julgado a sentença em primeiro grau, o prazo de 15 dias para pagamento voluntário transcorrerá da data do trânsito em julgado, independentemente de sua intimação (art. 475J, caput, CPC). A sentença foi parcialmente reformada para condenar a Agravante ao pagamento da multa moratória, nos termos do acórdão que deu parcial provimento à apelação do Agravado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CASO DE MORA DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO POR INVERSÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO.ART. 20, §3o, DO CPC.INCIDÊNCIA. CULPA. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 2. Quando evidente a responsabilidade da construtora ré por atraso na entrega do imóvel e manifesto o desequilíbrio contratual gerador de onerosidade excessiva, apesar de o intervencionismo estatal ser admitido minimamente, plausível a inversão da multa moratória contratual de modo a alinhar a relação contratual face ao inadimplemento da parte ré. 3. No caso concreto, embora haja previsão da aplicação de multa moratória em caso de atraso da prestação devida pelos consumidores, o mesmo não ocorre quando o atraso é da fornecedora. Assim, constatado o atraso na entrega da obra por parte dela (fornecedora), deve ser invertida a multa prevista na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, para o fim de impor à inadimplente o seu pagamento, no caso, 2% (dois por cento), devendo incidir sobre todos os valores vertidos pelo consumidor até 27/09/2013. Coincidirá o período de incidência com aquele definido para os lucros cessantes, isto é, entre 27/09/2013 até a averbação da Carta de Habite-se. 4 - O descumprimento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel não tem aptidão, ordinariamente, para atingir os direitos da personalidade, limitando-se a dissabor, irritação, sem repercussão na esfera íntima a ensejar compensação a título de danos morais. 5. Os honorários advocatícios e as despesas processuais, em caso de sucumbência recíproca, mas não proporcional, devem ser distribuídos entre as partes à razão daquilo que se apurar em relação ao êxito e sucumbência de cada parte na demanda, não sendo o caso de incidência do princípio da causalidade quando o ponto pertinente às despesas do processo puder ser apurado pelo princípio da sucumbência. 6. Ainda em relação às despesas processuais, o princípio da sucumbência, de natureza estritamente processual, por possuir caráter objetivo, dispensa perquirir acerca da culpa ou mesmo eventual dolo. Assim, cada parte responde pelas despesas processuais em razão da sucumbência na demanda, afora os casos específicos, em que o princípio da sucumbência não responde a contento, quando terá lugar o princípio da causalidade ou mesmo o princípio do interesse, embora não se desconheça a divergência doutrinária acerca dos princípios que informam as despesas do processo. (APC 20140710105278, 3a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 28/07/2015). Posteriormente, as partes celebraram o acordo abaixo transcrito, que foi homologado judicialmente: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e DAVID LUSTOSA CABRAL DE QUEIROGA, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, através de seus procuradores que a esta subscrevem, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, nos termos a seguir dispostos: De modo a encerrar o presente feito, a Ré pagará, mediante depósito em conta corrente, a quantia de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), ao Autor e, ainda, 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à sua patrona, valores a serem pagos em parcela única, com o prazo de vencimento de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da minuta. As partes convencionam que os valores em questão serão quitados através de depósitos bancários, a ser efetuado na conta do Autor, quanto a primeira parte, e, quanto a segunda parte, na conta de titularidade da patrona dos Autores, conforme dados a seguir: Banco: CEF Agência: 0974 Operação: 013 Conta Corrente: 642066-2 Titular David Lustosa Cabral de Queiroga CPF: 896.734.171-72 Valor: R$32.000,00 Banco: Banco do Brasil Agência: 6525-0 Conta Corrente: 18599-X Titular: Mariana Geminiani de Oliveira Antunes CPF: 303.962.438-51 Valor: 6.500,00 Eventual incorreção nos dados bancários fornecidos pelo Autor e pela patrona nesta avença, que impossibilite o fiel cumprimento deste acordo, será de sua inteira responsabilidade, não podendo a Ré responder por prejuízos decorrentes da inconsistência apurada. Nessa hipótese prorroga-se o prazo do pagamento por mais 10 dias úteis, ficando a Ré, desde já, autorizada a realizar o depósito judicial. Caso não seja verificado o pagamento da avença, por responsabilidade da Empresa Ré, resta convencionado o pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do presente acordo, sendo que eventual atraso não importará em cancelamento da avença realizada, em todos os seus termos. Pelo presente acordo, o autor dará plena quitação, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais, para mais nada reclamar sobre o objeto da presente avença após a quitação dos valores acordados, sendo que eventuais custas finais serão de responsabilidade da Ré. Diante o acertado entre as partes, estas pugnam a este juízo que, conhecendo dos termos do acordo em questão, proceda à Homologação do mesmo, para que possa surtir os seus jurídicos efeitos. Por conseguinte, pugnam as partes, após comprovado o pagamento da avença, pela extinção do feito, com julgamento de mérito, conforme prescrição do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Termos em que, pedem Deferimento. Essa breve síntese descortina que há completa distinção entre o objeto da demanda individual, já finda, e o objeto da liquidação individual da ação coletiva, circunstância que, neste juízo de cognição sumária, afasta a tese de coisa julgada defendida pela Agravante. É de se enfatizar que tanto a transação quanto a renúncia devem ser interpretadas restritivamente, na linha do que estabelecem os artigos 114 e 843 do Código Civil. Logo, o acordo levado a efeito na ação individual, cujo objeto era distinto do objeto da ação coletiva, não interdita a presente liquidação de sentença, não obstante a amplitude dos seus termos. A existência da ação coletiva era do conhecimento da Agravante ao tempo em que a transação foi entabulada na ação individual, de forma que, para que tivesse o alcance pretendido, o acordo deveria ter feito alguma referência a ela, direta ou indiretamente. Vem de molde acrescentar que o mesmo ocorre com o cumprimento de sentença requerido pelo Agravado tendo por objeto compensação de dano moral (Processo 0705306-70.2019.8.07.0001). O indeferimento da petição inicial foi mantido em sede recursal, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. TRANSAÇÃO NA DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PEDIDO DEFERIDO NA VIA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada demanda individual, antes da ação coletiva, tendo ocorrido acordo entre as partes, operou-se a plena quitação do avençado, restando pela impossibilidade de o consumidor beneficiar-se dos efeitos da tutela coletiva. 2. Prevalece a transação realizada no bojo da ação individual, ainda que o consumidor alegue que o pedido de dano moral possui natureza diversa, já que caracterizada a extinção da obrigação originária e, da relação entre as partes, nada subsiste para ser cobrado da parte devedora, sobretudo por não estar presente qualquer vício de consentimento dado pelo consumidor. (APC 0705306-70.2019.8.07.0001, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 13/12/2019). Acerca dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática de recursos repetitivos, a seguinte diretiva jurisprudencial: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. (REsp 1.274.466/SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2014). Essa tese não é incompatível com os artigos 95, caput, e 510 do Código de Processo Civil de 2015, que disciplinam o tema na fase de conhecimento. A condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais é projetada até o cumprimento de sentença. Não faria mesmo sentido obrigar a parte vencedora a arcar com o pagamento de despesa processual indispensável para a liquidação da sentença quando os ônus da sucumbência foram estipulados no decreto condenatório. Conforme vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. (...) (AgInt no REsp 1.810.330/MG, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente). 4. A moldura fática da hipótese desautoriza a aplicação da regra do art. 603, § 1o, do CPC/15, pois essa norma exige, para que possa haver o rateio das despesas processuais entre as partes, "manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução", circunstância ausente no particular. 5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. (REsp 1.821.048/GO, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 29/08/2019). Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator